Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-48.2015.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000025-48.2015.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RBO ENERGIA S.A. - CNPJ: 13.448.298/0001-49 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECURIOS LTDA - ME - CNPJ: 51.845.980/0001-64 (EMBARGANTE), DIEGO MARTINS SABA - CPF: 937.256.472-91 (ADVOGADO), LUCILIA VILLANOVA - CPF: 795.681.066-34 (ADVOGADO), JOSE PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.912.401-34 (EMBARGANTE), JOAQUIM PRADO DE CARVALHO - CPF: 005.692.081-49 (EMBARGANTE), LUZIA SEVERINA PEREIRA PRADO - CPF: 004.384.321-26 (EMBARGANTE), CARLAS ANDREIA CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 535.390.791-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.912.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM PRADO DE CARVALHO - CPF: 005.692.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), LUZIA SEVERINA PEREIRA PRADO - CPF: 004.384.321-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLAS ANDREIA CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 535.390.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AXIS CONSULTORIA PROJETOS E ENGENHARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AXIS CONSULTORIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.564.143/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. MÓDULO FISCAL RURAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto nos autos de ação de usucapião extraordinária de imóvel rural com área de 28,04 hectares, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a usucapião.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se houve omissão no julgado quanto ao alegado cerceamento de defesa, consistente na dispensa da prova testemunhal previamente deferida na decisão saneadora; (ii) verificar se existe contradição interna no acórdão ao validar laudo pericial realizado sem vistoria in loco, quando o próprio perito teria afirmado ser necessária verificação presencial; e (iii) analisar se ocorreu omissão quanto à impossibilidade jurídica da usucapião de área rural inferior ao módulo fiscal estabelecido para a região.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão embargado analisou de forma detida e fundamentada a questão, rejeitando expressamente a preliminar suscitada, com base no princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que possui liberdade para dispensar prova que se tornou desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório documental e pericial produzido.

4. No que concerne à validade do laudo pericial, o julgado enfrentou de forma específica e pormenorizada a controvérsia, consignando que o perito adotou metodologia técnica adequada, baseada em georreferenciamento e análise documental, sendo a vistoria presencial prescindível quando os elementos técnicos disponíveis permitem conclusão segura acerca da realidade fática do imóvel.

5. Relativamente à questão do módulo fiscal rural, embora não tenha sido abordada de forma específica, tal circunstância não configura omissão sanável por embargos de declaração, considerando que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a limitação relacionada ao módulo fiscal não impede o reconhecimento da usucapião quando preenchidos os requisitos legais da modalidade invocada.

6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já apreciadas e decididas de forma fundamentada e conclusiva pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A dispensa de prova testemunhal previamente deferida não configura cerceamento de defesa quando fundamentada na suficiência do conjunto probatório documental e pericial, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. 2. A validade do laudo pericial não fica comprometida pela ausência de vistoria in loco quando a metodologia empregada, baseada em georreferenciamento e análise documental, permite conclusão segura sobre a realidade fática do imóvel. 3. A limitação relacionada ao módulo fiscal não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária quando demonstrados os requisitos legais da modalidade invocada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único; 371; 489; 1.022; 1.023; CF/1988, art. 5º, inciso LV; CC, art. 1.238; Lei nº 4.504/1964; Lei nº 5.868/1972.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 98/STJ; TJMT, n.u. 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME
em face do Acórdão proferido por esta Câmara que à unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da ação de usucapião extraordinária de imóvel rural com área de 28,04 hectares, ajuizada por
RBO ENERGIA S.A.

Alega a embargante que o acórdão embargado apresenta omissões, contradição interna e obscuridade, vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

No tocante à alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa, sustenta que o acórdão não se pronunciou acerca de suposta contradição endoprocessual concreta e documentalmente demonstrável. Afirma que o juízo de primeiro grau teria deferido expressamente a produção de prova testemunhal na fase de saneamento, como meio necessário à comprovação dos requisitos fáticos da usucapião extraordinária, mas, posteriormente, proferiu sentença de mérito sem a realização da referida prova, sem que houvesse nova decisão interlocutória revogando o deferimento anteriormente concedido.

Argumenta que a posterior supressão da prova violou o art. 370, parágrafo único, e o art. 371, ambos do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Quanto à alegada contradição relativa ao laudo pericial, aduz que o acórdão seria contraditório ao validar trabalho técnico cujo próprio subscritor teria admitido ser insuficiente para garantir precisão sem vistoria in loco. Sustenta que, em resposta ao quesito nº 2 formulado pela embargante, o perito declarou que a precisão dos pontos posicionais e a confirmação de marcos físicos
“só podem ser comprovadas mediante verificação in loco”
; contudo, não realizou vistoria presencial, limitando-se a plotagens virtuais baseadas em imagens de satélite.

Aduz, ainda, que apresentou parecer técnico de assistente demonstrando que o georreferenciamento não dispunha de arquivos brutos de processamento, em alegada violação ao Manual Técnico de Georreferenciamento do INCRA.

No que se refere à alegada omissão quanto à matéria de ordem pública, sustenta que o acórdão não teria se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de fracionamento de imóvel rural em área inferior ao módulo fiscal da região, nos termos do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e da Lei nº 5.868/1972. Argumenta que a área usucapida corresponde a 33,95 hectares, inferior ao módulo fiscal local, fixado em 60 (sessenta) hectares, sendo inviável o reconhecimento de usucapião extraordinária sobre área rural inferior ao módulo, por configurar parcelamento ilegal não previsto em lei.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, postulando: (i) a anulação do acórdão e da sentença, com a determinação de reabertura da fase instrutória e a
oitiva das testemunhas arroladas
; (ii) o reconhecimento da nulidade do laudo pericial, com a realização de nova perícia técnica, mediante
vistoria presencial
; e (iii) a extinção do processo sem resolução de mérito, ao argumento de impossibilidade jurídica do pedido, em razão da vedação ao fracionamento de imóvel rural.

Em contrarrazões,
RBO Energia S.A
. sustenta que os embargos de declaração não se destinam a sanar vícios do julgado, mas à rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas por este Tribunal, buscando a reforma da decisão por via inadequada. Argumenta que o

acórdão é claro, coerente e devidamente fundamentado em todas as suas conclusões, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, defende que o acórdão rejeitou expressamente a preliminar, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado do magistrado, ressaltando que a prova testemunhal foi dispensada de forma fundamentada após a conclusão da prova pericial e diante da robustez do conjunto probatório documental constante dos autos.

Quanto ao laudo pericial, aduz que o acórdão confirmou sua validade e confiabilidade, destacando que o perito utilizou metodologia técnica adequada, baseada em georreferenciamento e análise documental, sendo a vistoria presencial prescindível quando os elementos técnicos disponíveis permitem conclusão segura acerca da realidade fática do imóvel.

No tocante à questão do módulo fiscal rural, sustenta que o acórdão se amparou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastando de forma categórica a tese de impedimento à usucapião.

Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME
em face do Acórdão proferido por esta Câmara que à unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da ação de usucapião extraordinária de imóvel rural com área de 28,04 hectares, ajuizada por
RBO ENERGIA S.A.,
mantendo a sentença de primeiro grau.

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal de cinco dias estabelecido pelo art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme se depreende da análise dos registros processuais, bem como encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

É imperioso recordar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se destinam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já apreciadas e decididas pelo órgão julgador de forma fundamentada e conclusiva.

DA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de se pronunciar acerca de suposta contradição endoprocessual, consistente no deferimento inicial da prova testemunhal na decisão saneadora e na posterior dispensa dessa prova na sentença, sem revogação expressa do deferimento anterior, em alegada violação aos arts. 370, parágrafo único, e 371 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Tal alegação
não
merece prosperar. O acórdão embargado analisou de forma detida e fundamentada a questão relativa ao alegado cerceamento de defesa, rejeitando expressamente a preliminar suscitada pela apelante. O julgado consignou, que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu ser suficiente o conjunto probatório documental e pericial já produzido para o deslinde da controvérsia, reputando desnecessária a dilação probatória oral.

Restou adequadamente fundamentado que a decisão saneadora que defere a produção de provas não gera preclusão
pro judicato
para o magistrado, o qual pode rever seu posicionamento caso verifique, no curso da instrução, que a prova se tornou inútil ou desnecessária. Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, incumbindo-lhe aferir a necessidade de sua produção para o desate da lide, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil.

O acórdão registrou, de forma expressa e inequívoca, que o referido princípio confere ao magistrado liberdade para apreciar as provas constantes dos autos e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, quando o conjunto probatório produzido se revelar suficiente para a formação de sua convicção e para a solução da controvérsia. Ressaltou, ainda, que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência das provas técnicas e documentais, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sem violação ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, inexiste a alegada omissão. O Tribunal examinou de forma completa e fundamentada a questão do cerceamento de defesa, concluindo pela inexistência do vício processual arguido. A embargante, em verdade, busca rediscutir matéria já decidida, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

DA CONTRADIÇÃO RELATIVA AO LAUDO PERICIAL

A embargante sustenta haver contradição no acórdão ao validar laudo pericial que, segundo sua ótica, seria insuficiente por não ter sido realizada vistoria in loco, tendo o próprio perito afirmado que a precisão dos pontos posicionais somente poderia ser comprovada mediante verificação presencial. Aduz, ainda, que o georreferenciamento não dispunha de arquivos brutos de processamento, em alegada violação ao Manual Técnico de Georreferenciamento do INCRA.

A insurgência, todavia,
não procede
. O acórdão embargado enfrentou de forma específica e pormenorizada a controvérsia relativa à validade do laudo pericial, consignando que o perito adotou metodologia técnica adequada, baseada em georreferenciamento e análise documental, suficiente para a identificação e delimitação da área usucapienda. O julgado foi expresso ao afirmar que a vistoria presencial, embora recomendável em determinadas hipóteses, não se revela imprescindível quando os elementos técnicos disponíveis permitem conclusão segura acerca da realidade fática do imóvel.

Restou consignado, ainda, que a metodologia empregada pelo perito judicial, amparada em dados do INCRA, imagens de satélite, análise de registros cartoriais e demais documentos constantes dos autos, é cientificamente reconhecida e amplamente aceita para a identificação e delimitação de imóveis rurais. Registrou-se, ademais, que a impugnação ao laudo apresentada pela apelante limitou-se a críticas genéricas quanto à técnica utilizada, sem a apresentação de elementos concretos aptos a infirmar as conclusões do expert judicial.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no acórdão embargado. O Tribunal examinou detidamente as objeções dirigidas ao laudo pericial e concluiu, de forma fundamentada, por sua validade e suficiência para a solução da controvérsia. O fato de o perito ter mencionado que a vistoria in loco seria recomendável não conduz, por si só, à nulidade do trabalho técnico realizado, sobretudo quando este se encontra lastreado em metodologia idônea e em elementos técnicos consistentes, conforme expressamente reconhecido no julgado.

DA OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO DO MÓDULO FISCAL RURAL

A embargante sustenta omissão do acórdão ao argumento de que não teria havido pronunciamento expresso acerca da impossibilidade de usucapião de área rural inferior ao módulo fiscal, nos termos do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e da Lei nº 5.868/1972. Aduz que a área usucapida (33,95 hectares) seria inferior ao módulo fiscal local (60 hectares), o que configuraria parcelamento ilegal.

A alegação, contudo,
não procede
. Ainda que o acórdão não tenha examinado de forma específica a questão sob a ótica do módulo fiscal, tal circunstância não configura omissão apta a ser sanada por meio de embargos de declaração. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a limitação relacionada ao módulo fiscal não impede, por si só, o reconhecimento da usucapião, desde que preenchidos os requisitos legais da modalidade invocada.

O acórdão analisou detidamente os pressupostos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, concluindo pela sua configuração mediante a demonstração de posse mansa, pacífica e ininterrupta por lapso temporal superior a 15 (quinze) anos, com animus domini devidamente caracterizado. A questão relativa ao módulo fiscal, embora suscitada pela embargante, não constitui óbice absoluto ao reconhecimento da usucapião, conforme orientação jurisprudencial dominante nas instâncias superiores.

O animus domini restou evidenciado pela destinação econômica dada ao imóvel, realização de atividades produtivas rurais, pagamento regular dos tributos incidentes sobre a propriedade e demais atos de disposição compatíveis com o exercício do direito de propriedade. A prova documental constante dos autos, consistente em comprovantes de pagamento de ITR, CCIR, notas fiscais de produtor rural e outros documentos, corrobora de forma inequívoca a conclusão pela caracterização do corpus e do animus necessários à configuração da usucapião.

Ademais, o art. 489 do Código de Processo Civil exige fundamentação adequada, mas não impõe ao julgador o dever de enfrentar, de forma individualizada e exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso, a controvérsia central foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara e coerente. A ausência de menção expressa ao módulo fiscal, nesse contexto, não caracteriza omissão, mas mera ausência de acolhimento de tese reputada irrelevante para a solução do feito.

Ademais a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é exclusivamente a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si no mesmo julgado. Não se confunde com a contradição externa, que consiste na divergência entre o entendimento do julgador e o posicionamento sustentado pela parte, ou entre a decisão proferida e precedentes jurisprudenciais ou dispositivos legais.

No caso em análise, inexiste contradição interna no acórdão embargado. O julgado mantém coerência lógica e harmonia entre suas premissas e conclusões, demonstrando perfeita consonância entre os fundamentos adotados e o resultado final alcançado. As alegações de contradição formuladas pela embargante decoram, em verdade, de discordância com a valoração probatória realizada pelo Tribunal e com as conclusões jurídicas adotadas.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não incorre em quaisquer dos vícios previstos no mencionado dispositivo legal. O julgado apresenta fundamentação clara, conclusões coerentes e análise suficiente das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A embargante busca, em verdade, a reforma da decisão por via inadequada, valendo-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, providência incabível à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta C
â
mara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por fim, o embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposi
çã
o de recursos
à
s inst
â
ncias. De fato, a jurisprud
ê
ncia dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declara
çã
o podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a exist
ê
ncia de omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento n
ã
o t
ê
m car
á
ter protelat
ó
rio."

Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,

CONHEÇO

dos embargos de declaração e

REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026